Tribunal: CARF
Processo: 13603.720647/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720647/2009-51
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.827 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Embargante
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO.
CORREÇÃO ACÓRDÃO EMBARGADO.
As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para
opor embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para
correção, mediante a prolação de um novo acórdão, nos termos do artigo 117
do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, para o fim de corrigir os erros materiais constatados, retificando o v.
acórdão embargado nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido no acórdão proferido
por esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção de Julgamento, deste e. CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720647/2009-51
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720647/2009-51

Tratam-se de pedidos de ressarcimento/compensação de créditos de COFINS [Erro
material a ser sanado: “PIS”] não-cumulativo, realizados por meio de PER/DCOMP,
referentes ao período de 01/10/2008 a 31/12/2008.
A DRF/Contagem, com fundamento no Termo de Verificação Fiscal, deferiu
parcialmente o pleito, homologando parte do crédito declarado. A parte não
homologada refere-se a despesas com frete e armazenagem de gás liquefeito de
petróleo (GLP) para revenda, os quais, no entendimento da fiscalização, por estarem
relacionadas a produto sujeito a tributação concentrada na origem (monofásica), de
forma que as operações da empresa são sujeitas à alíquota zero, não teriam o condão
de gerar créditos.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade com o intuito de demonstrar
seu direito a homologação integral do crédito pleiteado, argumentando que está
qualificada na ANP como revendedora autorizada de GLP e que, diferente do
informado no TVF, as despesas que se credita dizem respeito apenas aos fretes na
aquisição do produto e para revenda, os quais, diferente do GLP, estão sujeito à
tributação das contribuições, motivo pelo qual deve-se reconhecer a existência de
crédito.
Por sua vez, a DRJ/BHE concluiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, fundamentando que as despesas com aquisição do produto e revenda
devem seguir a regra imposta ao produto. Assim, sendo a aquisição do GLP tributada à
alíquota zero e, portanto, sem direito a crédito, as despesas derivadas devem receber o
mesmo tratamento. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
DISTRIBUIDORA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. A inclusão
das refinarias e dos importadores de combustíveis derivados de petróleo na
sistemática não-cumulativa da contribuição para a Cofins em nada alterou a
situação dos distribuidores e varejistas, que continuaram tributados à alíquota zero,
sem possibilidade de creditamento, seja relativa aos custos nas aquisições dos
produtos revendidos, seja referente aos custos, despesas e encargos de
comercialização. Admitir o creditamento seria contrariar em sua essência a lógica
da tributação monofásica, além do que o art. 3° da Lei n° 10.833/2003, veda
expressamente a apuração de créditos sobre despesas de frete e de armazenagem
incorridas na operação de venda de combustíveis derivados de petróleo incluídos
no regime de tributação monofásico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade.
Esta C. 1a Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste e. CARF, no
Acórdão no 3401-009.196, de 22 de junho de 2021, decidiu dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reverter a glosa sobre as despesas de frete na aquisição do GLP e manter a glosa
sobre as despesas de frete na revenda do GLP, conforme entendimento resumido na seguinte
ementa:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720647/2009-51

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) [Erro material a ser sanado: “CONTRIBUIÇÃO PARA O
PIS/PASEP”]
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
COFINS [Erro material a ser sanado: “PIS”]. CRÉDITO. FRETES DE
AQUISIÇÃO E REVENDA DE INSUMOS E PRODUTOS ADQUIRIDOS COM
ALÍQUOTA ZERO.
Afinando-se ao conceito exposto pela Nota SEI PGFN MF 63/18 e aplicando-se o
“Teste de Subtração”, é de se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre os
fretes de aquisição e revenda de insumos e produtos adquiridos com alíquota zero das
contribuições, eis que essenciais e pertinentes à atividade do contribuinte. É de se
atentar que a legislação não traz restrição em relação à constituição de crédito das
contribuições por ser o frete empregado ainda na aquisição de insumos tributados à
alíquota zero, mas apenas às aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento
da contribuição, de forma que não pode a fiscalização restringir o escopo do direito para
além da previsão normativa expressa.
INCIDÊNCIA
NÃO
CUMULATIVA.
REVENDA
DE
PRODUTOS
COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. FRETE NA VENDA. CRÉDITOS. VEDAÇÃO
LEGAL.
Não há previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete e
armazenagem na operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas ao regime
monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por expressa
exclusão legal.
Em face do r. acórdão, com base no artigo 32 do Decreto no 70.235/721, a
contribuinte apresentou petição pleiteando a correção de lapso manifesto no decisum, nos
seguintes termos:
Onde lê-se
Leia-se
EMENTA
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
(...)
COFINS.
CRÉDITO.
FRETES
DE
AQUISIÇÃO E REVENDA DE INSUMOS E
PRODUTOS
ADQUIRIDOS
COM
ALÍQUOTA ZERO.
(...)
Relatório
Tratam-se
de
pedidos
de
ressarcimento/compensação de créditos de
COFINS não-cumulativo, realizados por meio
EMENTA
ASSUNTO: PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO
DA SEGURIDADE SOCIAL (PIS)
(...)
PIS. CRÉDITO. FRETES DE AQUISIÇÃO E
REVENDA DE INSUMOS E PRODUTOS
ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO.
(...)
Relatório
Tratam-se
de
pedidos
de
ressarcimento/compensação de créditos de PIS
não-cumulativo, realizados por meio de PER/DCOMP, referentes ao período de
01/10/2008 a 31/12/2008.
A petição foi acolhida como Embargos Inominados pelo Presidente Substituto da
1a Câmara da 3a Seção do CARF, à época, que assim apreciou, em exame de admissibilidade, os
lapsos manifestos indicados pela embargante:

1 Art. 32 - As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na
decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720647/2009-51

O prazo para apresentação de Embargos de Declaração é de 5 dias (art. 65, §1o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF). Nessa condição, a peça teria sido
intempestiva, posto que a empresa foi cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário
em 29/12/2021 (fl. 325) e apresentou seu pedido no dia 11/01/2022 (fl. 327).
Não obstante, o fato relatado constitui reclamação de lapso manifesto que teria sido
cometido pela decisão embargada. E os lapsos manifestos são tipos de vícios que podem
ser arguidos em sede de embargos inominados (art. 66 do Anexo II do RICARF), que
não possuem prazo de apresentação, justamente por constituir situações que, em tese,
devem ser saneadas até mesmo de ofício.
Destaque-se que o presente despacho não determina se efetivamente ocorreu o vício.
Nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde com a apreciação do mérito
dos embargos, que é tarefa a ser empreendida subsequentemente pelo Colegiado.
Apenas não se rejeitam os embargos de plano, posto que não restaram como
manifestamente improcedentes (art. 66, §1 do Anexo II do RICARF).
Diante do exposto, com base nas razões acima expostas, ACOLHO os embargos
inominados opostos pelo sujeito passivo.
Diante disto, os autos foram encaminhados para a Conselheira Relatora, para
inclusão em pauta de julgamento.
Considerando que a i. relatora do acórdão não integra mais nenhum dos
colegiados da Seção, os autos foram encaminhados para novo sorteio, sendo distribuídos para
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Exame de Admissibilidade dos Embargos Inominados foi realizado em sede de
Despacho de Admissibilidade de Embargos, pelo Presidente Substituto da 1a Câmara da 3a Seção
do CARF, à época, sendo determinado que este colegiado aprecie os lapsos manifestos indicados
pela embargante.
É o que passamos a apreciar.
Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal (fls. 25 a 38) e do Despacho
Decisório (fls. 39 a 41), o presente processo trata de pedido de ressarcimento (PER) e
Declarações de Compensação (DCOMP), relativos a saldo credor da Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS, apurado nos meses de outubro a dezembro de 2008.
Desta forma, assiste razão à embargante quando pleiteia a correção dos erros
materiais indicados, uma vez que o v. acórdão embargado equivocadamente se refere a pedidos
de ressarcimento/compensação de créditos de COFINS.
Quanto à correção de inexatidões materiais, assim dispõe o artigo 117 do novo
Regimento Interno do CARF:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720647/2009-51

Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um novo
acórdão.
Diante disto, devem ser corrigidos os erros materiais apontados, sendo prolatado
um novo acórdão, com as seguintes retificações:
Acórdão embargado:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
(...)
COFINS. CRÉDITO. FRETES DE AQUISIÇÃO E REVENDA DE INSUMOS E
PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO.
(...)
Relatório
Tratam-se de pedidos de ressarcimento/compensação de créditos de COFINS não-
cumulativo, realizados por meio (...)

Acórdão retificado:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
PIS. CRÉDITO. FRETES DE AQUISIÇÃO E REVENDA DE INSUMOS E
PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ALÍQUOTA ZERO.
(...)
Relatório
Tratam-se de pedidos de ressarcimento/compensação de créditos de PIS não-
cumulativo, realizados por meio de PER/DCOMP, referentes ao período de 01/10/2008
a 31/12/2008.
Ressalte-se, por oportuno, que não se verificou nenhum outro erro material no v.
acórdão embargado que fosse passível de correção.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por dar provimento aos Embargos Inominados, para o fim
de corrigir os erros materiais constatados, retificando o v. acórdão embargado nos termos do
voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.827 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.720647/2009-51

Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 434
DF CARF MF
Original